Tribunal: TJSP
Processo: 2243996-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento de pesquisa Bacenjud para obtenção extratos bancários desde o início do cumprimento de sentença. Quebra de sigilo bancário. Medida admitida somente em hipóteses excepcionais não verificadas no caso. Decisão mantida. Recurso não provido.